Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demora excessiva em analisar o pedido de aposentadoria especial caracteriza-se como omissão ilegal da Administração Pública, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que haja ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso conhecido e não provido.